Tribunal: TCU
Processo: 018.182/2025-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:
Pedido de Reexame interposto pelo Sr. Armando José Ramalho da Silva Nery (peça 15) contra o Acórdão 6.677/2025-TCU-2a Câmara (peça 8, Rel. Min. Jorge Oliveira).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de Pedido de Reexame interposto contra o Acórdão 6677/2025-TCU-Segunda Câmara referente ao ato de concessão de aposentadoria de Armando José Ramalho da Silva Nery, emitido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 11a Região. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, por unanimidade, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento nos arts. 33 e 48 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do Pedido de Reexame para, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. informar o recorrente do teor deste Acórdão, destacando que o Relatório e o Voto que o fundamentam podem ser acessados por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.